Tribunal: TJES
Processo: 5019468-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019468-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DEMANI FRANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO EXCEDENTE DE PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS
EX NUNC.
PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – VEPEMA que indeferiu pedido de reconhecimento de erro material e de abatimento de pena supostamente cumprida a maior, para fins de extinção integral das reprimendas.

A defesa sustenta a existência de excesso de cumprimento de pena, no montante de 03 anos, 04 meses e 13 dias, alegando que tal período deveria ser compensado com outras condenações em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se o alegado excesso de cumprimento de pena em uma condenação pode ser reconhecido como erro material e compensado com outra pena já em execução, inclusive após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a punibilidade da primeira condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O erro material passível de correção a qualquer tempo restringe-se a equívocos aritméticos ou de mero lançamento, não abrangendo a rediscussão do conteúdo de decisões judiciais já transitadas em julgado.
5. A pretensão defensiva busca, em verdade, a revisão de decisão de extinção de punibilidade já acobertada pela preclusão, o que não se admite no âmbito da execução penal.

6. A unificação de penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, produz efeitos
ex nunc,
destinando-se à fixação do regime de cumprimento e ao cálculo de benefícios futuros, não autorizando a compensação retroativa de pena já extinta com outra em curso.

7. Admitir a tese defensiva implicaria violação à segurança jurídica e ao regime de preclusões, transformando a execução penal em sistema de compensações retroativas incompatível com o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O alegado cumprimento excedente de pena não configura erro material quando implica rediscussão de decisão de extinção de punibilidade já transitada em julgado.

A unificação de penas prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal possui efeitos prospectivos, não autorizando a compensação retroativa entre condenações distintas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

LEP, arts. 66, VI, e 111.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo em Execução Penal nº 0004713-73.2015.8.08.0008, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 04.05.2016, publ. 18.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
19468
-
89
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ROBERTO DEMANI FRANÇA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de

JOSÉ ROBERTO DEMANI FRANÇA
, contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória - VEPEMA, que indeferiu o pleito defensivo de reconhecimento de erro material e abatimento de pena cumprida para fins de extinção da reprimenda.

Nas razões recursais,
a defesa postula a revisão da decisão objurgada, alegando que houve cumprimento de pena superior a imposta, totalizando um excedente de 03 anos, 04 meses e 13 dias, considerando a soma das condenações. Logo, pleiteia a correção do erro material e a extinção integral das penas.

P
reenchidos os pressupostos para que seja conhecido o recurso em exame,
passo à análise do mérito
.

A insurgência defensiva não comporta acolhimento. A tese central do agravante reside na existência de um suposto erro material no cálculo das penas, alegando que o tempo excedente de cumprimento em uma condenação deveria ser abatido em outra, resultando na extinção da punibilidade.

Entretanto, conforme bem pontuado pelo
Parquet
de segundo grau, a situação dos autos não se amolda ao conceito de
erro material,
na medida em que
o erro material, passível de correção a qualquer tempo e de ofício, refere-se a equívocos aritméticos ou de digitação manifestos.

No caso em tela, a defesa busca a reforma de uma decisão de extinção de punibilidade (referente à primeira condenação) que já transitou em julgado e está sob o manto da
preclusão
.

A execução penal não funciona como um sistema de "créditos e débitos" retroativos. A unificação de penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP), possui efeitos
ex nunc
(daqui para frente), servindo para a fixação do regime de cumprimento e cálculo de benefícios futuros, não autorizando a compensação de tempo de uma pena já extinta com outra em curso, especialmente quando não houve impugnação no momento oportuno.

A lógica do sistema processual penal privilegia a segurança jurídica. Admitir que a ausência de unificação pretérita configure "erro material" seria permitir a rediscussão eterna de decisões preclusas, subvertendo o rito executório. Como destacado no parecer ministerial:

"A unificação opera pro futuro, estabelecendo um novo panorama para a execução, não tendo o condão de retroagir para criar um direito ao abatimento de pena que não foi postulado no momento processual adequado."

A jurisprudência desse Egrégio Tribunal é precisa ao delimitar as fronteiras do instituto:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 589 DO CPP. 1. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. 2. UNIFICAÇÃO DE PENA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ART. 66, INCISO VI, C⁄C ART. 111, DA LEI Nº 7.210⁄1984. 3. REFORMATIO IN PEJUS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A ausência de juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, seja em recurso em sentido estrito, seja, por consectário lógico, no agravo em execução, que se utiliza de idêntico procedimento, gera mera irregularidade no processo, não ensejando qualquer nulidade do feito. Precedentes. 2. Denota-se dos autos que o somatório de todas as condenações em desfavor do reeducando atingiu o patamar equivalente a 32 (trinta e dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 357 (trezentos e cinquenta e sete) dias-multa, cujo início de cumprimento de pena foi fixado no regime fechado. Nesse passo, a decisão judicial emanada do Juízo das Execuções Penais não tem o condão de petrificar o cumprimento da pena pelo reeducando, sobretudo em havendo erros materiais flagrantes na Guia de Execução Penal, os quais podem ser perfeitamente corrigidos, ainda que de ofício, pelo juiz competente, em atenção ao exposto no artigo 66, inciso VI, e artigo 111 da Lei nº 7.210⁄1984.
3. A correção de equívoco advindo de cálculos realizados pelo Juízo das Execuções Penais não afronta o princípio da
non

reformatio in pejus
, nem gera a preclusão pro judicato (para o juiz), eis que compete ao Juízo da Execução Penal zelar pelo correto cumprimento da pena
. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJ-ES - EP: 00047137320158080008, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 04/05/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/05/2016).

Como se vê, a faculdade de correção de cálculos pelo juízo não se confunde com o direito da parte de rediscutir o conteúdo de decisões preclusas. A inércia da defesa não pode ser premiada com a reabertura de uma discussão já sepultada pelo tempo.

Dessa forma, inexistindo erro material flagrante e operada a preclusão sobre a decisão que extinguiu a punibilidade da primeira guia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
Ç
O
do recurso e ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.